Tribunal: TJMT
Processo: 0002037-83.2008.8.11.0051
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0002037-83.2008.8.11.0051 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CAMPO VERDE
APELANTES:
SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS
CLEVERSON MANGABEIRA DE SOUZA
MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158, §1o DO CP) POR DUAS VEZES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – 1) NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES DE VALIDADE DO ART. 41 DO CPP – DELITO ENVOLVENDO VÁRIOS RÉUS – INICIAL QUE POSSIBILITA A AMPLA DEFESA – 2) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA DOS DELITOS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS EXPOSTAS NA DENÚNCIA – CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) DOSIMETRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – ELEMENTARES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PRÓPRIA DO TIPO PENAL – QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA A REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – PRINC. DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO – 3.1) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – FRAÇÃO DE 2/5 – QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 4) PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) – TESE DEFENSIVA DE QUE PROVA CABAIS DA INEXISTÊNCIA DO FATO E DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NA FRAGILIDADE DAS PROVAS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a nulidade por inépcia da denúncia se a peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando de forma suficiente e satisfatória a conduta delitiva atribuída aos acusados, permitindo o exercício dos direitos de defesa.
2. Não há se falar em absolvição quando comprovado nos autos a responsabilidade penal atribuída ao réu, diante das provas colhidas durante a persecução penal, em especial nas palavras das vítimas em juízo e na confissão extrajudicial do acusado formando conjunto probatório suficiente para a condenação.
3. Não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base para o mínimo legal quando a culpabilidade do agente demonstra maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base; do mesmo modo, aplicado o quantum de forma adequada e suficiente para a reprovação da conduta, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não há se falar em reforma da pena fixada na sentença.
3.1. “é possível a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a presença de duas causas de aumento previstas no § 1o do artigo 158 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem” (HC 394.878/SCJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.6.2017).
4. Escorreita a sentença absolutório com fundamento no princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP), quando, a partir do conjunto probatório, não houver prova categórica da inexistência do fato ou que o apelante não tenha concorrido para o crime, mas sim dúvida quanto a sua ocorrência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002037-83.2008.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 618.255.141-00 (VÍTIMA), SERGIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.253.951-87 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), CLEVERSON MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 699.303.761-00 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE - CPF: 604.222.971-00 (APELANTE), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EGNALDO JERONIMO AGUIAR - CPF: 836.662.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVAIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 777.854.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCLEAN MENEZES LOPES - CPF: 621.200.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SINIVALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 266.269.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELMON APARECIDO SATELIS ROCHA - CPF: 514.149.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 618.255.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158, §1o DO CP) POR DUAS VEZES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1)
NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES DE VALIDADE DO ART. 41 DO CPP – DELITO ENVOLVENDO VÁRIOS RÉUS – INICIAL QUE POSSIBILITA A AMPLA DEFESA –
2)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA DOS DELITOS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS EXPOSTAS NA DENÚNCIA – CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)
DOSIMETRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – ELEMENTARES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PRÓPRIA DO TIPO PENAL – QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA A REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – PRINC. DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO –
3.1)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – FRAÇÃO DE 2/5 – QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
4)
PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) – TESE DEFENSIVA DE QUE PROVA CABAIS DA INEXISTÊNCIA DO FATO E DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NA FRAGILIDADE DAS PROVAS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Inviável a nulidade por inépcia da denúncia se a peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando de forma suficiente e satisfatória a conduta delitiva atribuída aos acusados, permitindo o exercício dos direitos de defesa.

2.
Não há se falar em absolvição quando comprovado nos autos a responsabilidade penal atribuída ao réu, diante das provas colhidas durante a persecução penal, em especial nas palavras das vítimas em juízo e na confissão extrajudicial do acusado formando conjunto probatório suficiente para a condenação.

3.
Não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base para o mínimo legal quando a culpabilidade do agente demonstra maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base; do mesmo modo, aplicado o
quantum
de forma adequada e suficiente para a reprovação da conduta, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não há se falar em reforma da pena fixada na sentença.

3.1.
“
é possível a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a presença de duas causas de aumento previstas no § 1o do artigo 158 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem”
(HC 394.878/SCJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.6.2017).

4.
Escorreita a sentença absolutório com fundamento no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), quando, a partir do conjunto probatório, não houver prova categórica da inexistência do fato ou que o apelante não tenha concorrido para o crime, mas sim dúvida quanto a sua ocorrência.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, CLEVERSON MANGABEIRA DE SOUZA e MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE, contra sentença editada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT (Ação Penal cód. 37/2008),
que julgou parcialmente procedente a denúncia
para absolvê-los da prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
bem como condenar os réus SERGIO e CLEVERSON nas seguintes penas:

a)
SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS
e nas penas do art. 158, § 1o, do CP, por duas vezes [fatos “5” e “8”], em concurso material [art. 69 do CP] impondo a reprimenda de
13 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, valor unitário mínimo
,

b)
CLEVERSON MANGABEIRA DE SOUZA

a reprimenda de
07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa, valor unitário também mínimo
.

Das razões do recurso:

A defesa de
SÉRGIO
interpôs recurso de apelação [id. 66625779 a 66625780], sustentando, em síntese,
1)
A
inépcia da denúncia
, por falta de atendimento às disposições do art. 41 do CPP, em especial, quanto à individualização da conduta imputada ao apelante, porém, não requereu a anulação da ação penal, mas a
absolvição por anemia probatória
. Ato seguinte:
2)
Questiona a autoria dos crimes pelos quais foi condenado, sob o prisma de que o apelante não os praticou, tendo apenas formalizado transações comerciais que reputa legítimas e dentro da lei, salientando ainda que não existem elementos suficientes de prova a autorizar a condenação, razão pela qual pede a
absolvição por fragilidade probatória
[art. 386, VII, do CPP].

A defesa de
MARCIRLEY
, em suas razões, a discordância com a fundamentação utilizada no r. decisum, que o absolveu com base no princípio in dubio pro reo (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), aduzindo que o caso melhor amolda-se nas hipóteses do art. 386, inc. I (estar provada a inexistência do fato) ou IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), do CPP (Id. 129779190).

Por último,
CLEVERSON
, em suas razões
postula
apenas o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
. (IDS. 66625787, pp. 2-8), sustenta a desfundamentação do acréscimo da pena-base e, na sequência,
repele a fração de 2/5 utilizada
na sentença em função do reconhecimento da majorante do art. 158, § 1o, do CP, dado que não há fundamento concreto que permita a elevação da fração mínima de 1/3.

Nas contrarrazões, ids
. 66627357 a 66627358 e 130566673 a douta acusação infirma as razões apresentadas por
Sérgio, Cleverson e Marcirley
, postulando o
desprovimento
de seus recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. AMARILDO CESAR FACHONE, manifestou pela rejeição da preliminar e desprovimento dos recursos (ID 130894663):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELO DE SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS: BUSCA, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE EXTORSÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COM PROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS INCREPADOS – RECURSO DE MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE: PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA INEXISTÊNCIA DO FATO (ART. 386, INC. I, DO CPP) OU DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, INC. IV, DO CPP) – RECURSO DE CLEVERSON MANGABEIRA DE SOUZA: PLEITEADA A MITIGAÇÃO DA PENA BASE E DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE DO CRIME DE EXTORSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE ACENTUADA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – É POSSÍVEL A EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) QUANDO HÁ A PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO § 1o DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO ASSIM AUTORIZEM – PRECEDENTE DO STJ – PELO CONHECIMENTO DOS APELOS, COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia:

QUINTO FATO:
no dia 30/01/2008, por volta de 10h30min, na Rua Irene, n° 1000, no Município de Jaciara – MT, o apelante SÉRGIO e corréu JOVAIR, agindo em unidade de desígnios e a mando do denunciado Osvaldo Cirilo,
constrangeram a vítima Luiz Sacardi Júnior, mediante violência, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica referente a dívida narrada no Fato 04, A SABER
: (Segundo a prefacial acusatória, entre os anos de 2006 e 2008, o denunciado Osvaldo Cirilo, que é residente neste Município de Campo Verde – MT, realizou transação comercial no valor de R$ 62.000,00, com a vítima Luiz Sacardi Júnior e cobrou juros sobre a referida dívida, com taxa superior à taxa permitida por lei.

OITAVO FATO:
Consta dos autos, que em data incerta, no período mencionado no fato 7, em locais não especificados, em Rondonópolis – MT, os apelantes SÉRGIO e CLEVERSON, juntamente com os denunciados Jovair, Osvaldo, agindo em unidade de desígnios,
constrangeram a vítima Delmo Daniel Giancomolli, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica referente a dívida narrada no Tato 07, A SABER:
(Extrai-se da denúncia que, entre os anos de 2003 e 2008, o denunciado Osvaldo Cirilo, que é residente neste Município de Campo Verde – MT, realizou transação comercial no valor de aproximadamente R$10.000,00,com a vítima Delmo Daniel Giancomolli e cobrou juros sobre a referida dívida, com taxa superior à taxa permitida por lei.).

DÉCIMO FATO,
em data incerta, na Região Sudeste do Estado do Mato Grosso, os denunciados Jovair Rodrigues da Silva, Osvaldo Cirilo, Sérgio Pereira dos Santos, Marclean Menezes Lopes, Sinivaldo Pedro da Silva, Zelmon Aparecido Satélis Rocha, Cleverson Mangabeira de Souza, Egnaldo Jeronimo Aguiar, Marcirley Cardoso Cavalcante e Oziel Lopes, agindo em unidade de desígnios, com a utilização de arma (em determinados casos), associarem-se para o fim de cometer crimes, ligados a cobrança de dívidas, que foi desvendada pela operação da Polícia Civil, batizada de “Cobradores”, conforme relatório final da gerência da inteligência policial dos autos em apenso, bem como dos demais documentos e provas colhidos durante a investigação.

Por esses fatos, o apelante SERGIO foi condenado pelo 5o e 8o FATO, e o apelante CLEVERSON apenas pelo 8o FATO, ambos pelo crime de extorsão. Todos os recorrentes: MARCIRLEY, SERGIO e CLEVERSON,
foram absolvidos
do delito de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

Passa à análise dos recursos:

RECURSO DO APELANTE SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS
- PRELIMINAR: NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa do ora recorrente alega inépcia da denúncia, ao argumento de que não foi respeito o
art. 41 do CPP, em especial, a individualização da conduta imputada ao apelante
.

A fim de atender de forma satisfatória os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, é necessário conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e o rol das testemunhas.

A questão foi abordada na sentença, ocasião em que o juízo de primeiro grau consignou que
“...tais alegações já foram objetos de análise no feito, tendo todas devidamente fundamentadas e rejeitadas como se vê nas decisões...”

De fato, analisando a peça acusatória não há se falar em deficiência ou modo genérico capaz de impedir a ampla defesa, porquanto, na hipótese, houve a apresentação da qualificação de todos os réus, expondo como fora praticado os supostos crimes imputados a eles em face de cada vítima e a tipificação, não vislumbrando que esteja destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu a ponto de inviabilizar a plenitude de defesa, fato que se pode constatar nos autos, em especial, no que se refere os crimes e fatos pelo qual o ora apelante SERGIO fora processado e condenado.

A propósito, vale ressaltar as observações da douta Procuradoria de Justiça, de que
“...a discussão sobre os indícios suficientes de autoria envolve os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, não comprometendo os requisitos da exordial acusatória.”

Desse modo, impossível acolher a tese de que a peça inaugural seja inepta, até porque não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, ainda mais quando trata-se de delito envolvendo vários réus em que demais pormenores serão analisados durante a instrução processual, consoante entendimento jurisprudencial:

(STJ)
“(...) 2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública”.
(AgRg no AREsp 1831811/SP,Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Ademais, diante das assertivas lançadas na sentença pelo juízo originário, de que a tese de inépcia da denúncia já fora discutida anteriormente durante a instrução processual, é entendimento deste Tribunal que
“(...) Descabe cogitar a inépcia da denúncia se esta preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída ao acusado,
de modo a lhe permitir o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso da fase de instrução
,
a tornar inclusive esvaída a tese de inépcia da exordial e de ausência de justa causa, ante a superveniência de sentença condenatória.
Precedentes do STJ. (...)”
(N.U 0014682-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

Com tais considerações, rejeito a arguição de nulidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RECORRENTE SERGIO

No mérito recursal, a defesa do recorrente SERGIO requer sua absolvição dos crimes pelo qual fora condenado, argumentando, em síntese, insuficiência probatória para manter a condenação.

Pois bem, a despeito da fundamentação exposta pela defesa, no sentido de que não há prova segura a dar lastro à sentença vergastada, entendo que o
pleito não prospera.

No presente caso, a autoria
dos crimes (5o e 8o Fatos) resta demonstrada nos autos, imputando ao apelante a prática dos delitos de extorsão conforme narrado na denúncia. Vejamos.

No caso do 5o Fato, o recorrente SERGIO, com outros corréus, constrangeu a vítima LUIZ SACARDI JÚNIOR, mediante violência com a finalidade de obter indevida vantagem econômica, em virtude da transação comercial realizada entre vítima e o corréu OSVALDO CIRILO.

Nesse sentido, destaco depoimento da a vítima LUIZ SACARDI JÚNIOR, em juízo,
verbis
:

“(...)
Que inicialmente assumiu uma divida com o Sr. Osvaldo Cirilo de mais de sessenta e dois mil reais a sessenta e cinco mil reais
, tendo o depoente emitido um cheque neste valor. Que efetivamente assinou a nota como devedor. Que o período entre a aquisição da divida e a assinatura do valor de cento e doze mil reais, em nota promissória, foi de um ano e, até o momento da assinatura não fora quitada nenhuma parcela.
Que no dia 30, os acusados Jovair e
Sérgio
chegaram
"
um pouco mais nervoso"
e o Jovair chegou
a desferir-lhe um "murro no peito da vítima".
Que não tem noticia a respeito de procedimento idêntico realizado pelos acusados com outras vítimas.
Que dois meses após a agressão física, teria dado em garantia um armazém para garantia ou quitar a dívida
, localizado nesta cidade. (...)
Que os juros cobrados pela dívidas giraram em torno de cinco porcento mensais
, sendo juros capitalizados.
Que a intenção de Jovair e Sergio quando se dirigiram ao depoente seria com o objetivo de quitação ou recebimento de garantia real pela divida assumida
.
Que foi procurado por Sérgio
e Jovair
por mais ou menos 04 vezes, com a intenção anteriormente narrada, afirmando que no dia em que sofreu agressão física os acusados Jovair e Sérgio se dirigiram até a sua pessoa com intuito de receber a divida ou uma garantia real de pagamento no valor da nota promissora
. Que o imóvel dado em garantia é superior à divida, estando há época cotado em cento e sessenta a cento e oitenta mil reais. Que a promissória foi assinada pela vitima, como emitente, e o imóvel em nome da Roseira do Vale, da qual é procurador.
Que após a instauração do inquérito relativo à este fato, não foi constrangido ou ameaçado por nenhum dos acusados
(...)”.

Como bem ressaltou o juízo sentenciante, em conformidade com os fatos lançados na denúncia e em sintonia com as palavras da vítima LUIZ SACARDI JÚNIOR, destacou o testemunho do Delegado de Polícia, Dro FERNANDO VASCO SPNINELO PIGOZI, no sentido de que
“Tais fatos, ademais, foram corroborados pela testemunha FERNANDO VASCO SPINELLO PIGOZI, Delegado de Policia desta Comarca, a época dos fatos, o qual esclareceu como ocorreram as investigações que originaram a presente ação penal.”

Ainda, consignou o juízo de primeiro grau, a corroborar tais provas, a existência de prova documental no sentido de que
“...consta nos autos um contrato particular de cessão de crédito e de direitos (p. 75 e 1414/1415), pactuado entre a vítima Luiz Sacardi Júnior e Osvaldo Cirilo, conferindo plausibilidade aos fatos descritos na denúncia e pelo ofendido.”
(Sentença).

Embora o réu não tenha sido ouvido na fase judicial
, tendo sido declarado Revel, sua declaração dada em interrogatório na fase inquisitiva,
confirma a prática do crime de extorsão em face da vítima (fato 5)
, e sua ligação com os demais corréus, bem como confessou ter ido até a casa da vítima juntamente com outra pessoa a título de cobrança de dívida momento em que o ofendido fora agredido pelo comparsa MARCIO, e que o corréu OSVALDO CIRILO era conhecida como agiota. Verbis:

“...acerca de nove meses ficara conhecendo o indivíduo Jovair Vulgo MARCIO, sendo que o mesmo lhe relatou que era funcionário de Osvaldo Cirilo e trabalhava na função de cobrador das empresas de propriedade de Osvaldo; ... Marcio lhe fez um convite para atuar no ramo de cobrança extrajudicial, onde receberia 5% de toda cobrança que fizesse, posto que Marcio receberia de Osvaldo Cirilo 10% do serviço que fosse repassado ao interrogando... que é de conhecimento do interrogando que os devedores de Osvaldo Cirilo ora era referente a negócios das empresas do mesmo ora era referente a empréstimos de dinheiro;
QUE Osvaldo Cirilo é conhecido nesta região como agiota
...
Que esteve juntamente com márcio em uma cobrança na cidade de Jaciara na cerealista
do devedor conhecido por “Júnior”, “Marcio” chegou a desferir um tapa no rosto de Junior, oportunidade em que o genitor de Júnior chamou a polícia ...e foram conduzidos a delegacia de polícia.... Que esclarece o interrogando ter recebido cessão de crédito em seu nome e em nome de “NARDO” transferido por Osvaldo Cirilo somente referente aos créditos que OSVALDO possuía junto a Luiz Sacardi júnior e do corretor Delmo.”
(Declaração do réu na polícia).

Quanto ao 8o Fato, praticado contra a vítima DELMO DANIEL GIANCOMOLLI,
outrossim, as provas constantes no caderno informativo são suficientes e amparam a sentença condenatória do apelante SERGIO, consistentes em constranger a vítima DELMO DANIEL GIANCOMOLLI mediante ameaça empregada por arma de fogo com a finalidade de obtenção de vantagem econômica em virtude de negócios que o ofendido teria realizado com a pessoa de OSVALDO CIRILO.

Mais uma vez a sentença condenatória demonstrou a autoria delitiva
diante das palavras da vítima ADELMO em juízo, de
que fora constrangida consistente nas cobranças pelo ora recorrente SERGIO na companhia de MARCIO e CLEVERSON em virtude de negócios, ação em que um dos envolvidos (CLEVERSON) teria exibido arma de fogo para intimidar em como sofrido humilhação por parte dos acusados.

Verbis
, trecho extraído da sentença:

“A vítima DELMO DANIEL GIACOMOLLI, ao ser inquirida na fase instrutória, reiterou a versão dos fatos alegados inicialmente, confirmando que os acusados Sérgio, Cleverson, vulgo Mangabeira, e Jovair, vulgo “Marcio”, passaram a realizar cobranças em razão de um negócio realizado por seu sócio, Naor Piva, mediante emprego de ameaça e muita humilhação. Confirmou que em uma das oportunidades em que foi cobrado, o réu Cleverson (Mangabeira) exibiu uma arma de fogo como forma de intimidação.”

Em sintonia com as palavras da vítima, também ficou comprovado não só por meio de contrato particular de cessão de crédito e de direitos realizados entre Osvaldo e vítima, como também pela própria declaração do apelante SERGIO na fase policial, elementos de provas extraídos do conjunto probatório e, mais uma vez, apontados pela magistrada na sentença, verbis:

“Que nesta cidade chegou a acompanhar “márcio” no comércio de corretor da fazenda conhecido por Delmo para receber uma dívida do mesmo contraída por Osvaldo Cirilo, sendo que receberam de Delmo a importância DOZE mil e pouco; Que a quantia recebida de Delmo era referente a agiotagem praticada por Osvaldo Cirilo... Que esclarece o interrogando ter recebido cessão de crédito em eu nome e em nome de “Nardo” transferido pro Osvaldo Cirilo somente referente aos créditos que Osvaldo possuía junto a Luiz Sacardi junior e do corretor Delmo.”

A corroborar ainda as provas judicializadas em sentido incriminador, extrai da palavra do corréu CLEVERSON, ainda na delegacia, o qual teria confirmado as palavras do apelante SERGIO também na fase inquisitiva, e da própria vítima em juízo, no sentido de que
“...conhece Sergio Pereira dos Santos, vulgo “Sergião” acerca de quinze anos, sendo que Jovair vulgo Marcio ficaram conhecendo acerca de um ano... no mês de junho... fora convidado por Sergião a ajuda-lo a fazer duas cobranças uma nesta cidade do corretor conhecido por DELMO e um outra na cidade de Tangará da Serra do sr. Eduardo Simonetta.
Que a cobrança em relação a DELMO é oriunda de dinheiro que o mesmo havia pego emprestado com Osvaldo Cirilo, sendo que em uma das vezes que foram cobrar Delmo, “márcio” se encontrava presente. Que das outras vezes que foram cobrar Delmo somente o interrogando e Sergião é que conversaram com Delmo, sendo receberam a importância de R$13.800,00 do referido indivíduo. Que referente a esta cobrança declarante recebeu das mãos de Sergião a importância de R$380,00 da porcentagem que lhe coube...”

Analisando o caso concreto, as provas colhidas durante toda a persecução penal são suficientes para a manutenção da sentença condenatória, a imputar ao recorrente SERGIO o crime de extorsão previsto no artigo 158, §1o do CP, notadamente porque houve, de fato, houve a prática de grave ameaça e violência em face das vítimas (fato 5 e 8) com a finalidade de obtenção de vantagem, pois o apelante SERGIO, embora não tenha dado sua versão em juízo, suas declarações na fase inquisitiva está alinhada com a prova documental (contrato particular de crédito entre vítimas e Osvaldo Cirilo), e, ainda, com as palavras das vítima em juízo. Não bastasse, o corréu CLEVERSON, embora tenha negado em juízo, sua versão dada na fase policial dá robustez, confirma e comprova a denúncia e ampara a sentença condenatória.

Embora o corréu CLEVERSON tenha mudado sua versão em juízo, sua declaração dada na fase policial vem no mesmo sentido das provas colhidas em juízo. O mesmo se tem da declaração do apelante SERGIO, que não fora encontrado para dar sua versão na fase do contraditório e ampla defesa (revel), contudo, suas declarações na fase policial também corroboram as provas judicializadas, merecendo aqui observar, inexistir qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente
no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Desse modo, não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, em que há elementos suficientes para amparar a sentença condenatória pela prática do criem de extorsão. E neste ponto merece observar que ao juízo é dado o poder de avaliar as provas produzidas durante toda persecução penal, em que irá decidir a luz do princípio do livre convencimento motivado, conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas; na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf).

Desse modo, mantenho a condenação do recorrente SERGIO PEREIRA DOS SANTOS pelos crimes de extorsão (ART. 158, §1o do CP), fatos 5 e 8, nos termos da sentença.

DO RECURSO DO APELANTE CLEVERSON – DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do apelante
CLEVERSON recorre apenas para que seja reformada a pena a ele aplicada, sustentando, em síntese, estar desarrazoada,
requerendo, assim, a redução da pena-base ao mínimo legal, ou seja, quatro anos de reclusão, e multa.

NO caso, o apelante CLEVERSON fora condenado nas penas do crime de extorsão com causa de aumento do § 1o do CP, pelo 8o Fato. Tendo o juízo sentenciante reconhecido apenas uma circunstância judicial em seu desfavor (Culpabilidade), elevando a pena-base em dois anos acimado mínimo legal:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere
à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou elevada, devendo ser valorada em desfavor do réu. Isso porque, o acusado foi convidado especificamente para realizar “cobranças” de empréstimos e negociações entabuladas com Osvaldo Cirilo – o qual também foi denunciado nos autos pela prática de agiotagem, porém teve sua punibilidade extinta em decorrência de seu falecimento -, em que ganharia porcentagem sobre as dívidas cobradas (como citado no fundamento acima), e aceitou o trabalho oferecido possuindo nítida consciência de que os valores possuíam altos juros, bem como que as cobranças eram realizadas, na sua maioria, mediante ameaças e agressividade, demonstrando que faria disso seu meio de vida, demonstrando total desprezo e indiferença à sociedade e ao patrimônio alheio
. O Acusado é primário. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias são previstas no tipo penal. Os motivos do crime não o afetam, pois cometido com o intuito de obter indevida vantagem econômica. O fato praticado causou consequências normais a esse tipo de delito. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
.”

A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade da conduta do agente
, sendo desfavorável quando o comportamento/conduta extrapolar a normalidade do tipo penal que não a descreve. O fato de o recorrente ter realizado as cobranças provenientes de empréstimos da vítima, mediante ameaça e agressividade, são elementares que remetem a recrudescimento superior àquelas já relacionadas pelo crime, de modo que os fundamentos para a negativação da culpabilidade são legítimos, devendo ser mantida.

DO
QUANTUM
FIXADO NA PRIMEIRA FASE

Não obstante escorreito o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade, para elevação da pena na primeira fase, entendo que o quantitativo considerado pelo magistrado, de dois anos deve permanecer inalterado.

A exasperação atribuída pela magistrada encontra-se dentro das balizas que norteiam o princípio da individualização da pena, que a meu ver revela-se escorreita, não merecendo qualquer reparo por justificar a reprovação como bem observado na sentença, valorado sob o princípio da proporcionalidade e razoabilidade a fim de que atenda o caráter pedagógico suficiente.

DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE

Na sequência, repele a fração de 2/5 utilizada em função do reconhecimento da majorante do art. 158, § 1o, do CP, dado que não há fundamento concreto que permita a elevação da fração mínima de 1/3, que deve ser respeitada
in casu
.

In casu, o delito do art. 158 do CP, quando praticado na modalidade do §1o, ou seja, cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma,
aumenta-se a pena de um terço até metade
.

Mais uma vez, o pleito não prospera,
isto porque, o
quantum
elevado em virtude da causa de aumento do § 1o, do art. 158, do Código Penal, qual seja, em 2/5 (dois quintos), se considerou o fato de ter o apelante incorrido nas duas modalidades justificadoras para o aumento da pena nesta etapa, qual seja, concurso de agentes e o emprego de arma de fogo utilizados para intimidar e ameaçar a vítima, fatores que causaram maior temor à vítima e foram eficientes para a consumação do crime, restando fundamentado pela magistrada de origem nos seguintes termos:

“Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente ao §1o do art. 158, do Código Penal. Portanto exaspero a pena em 2/5 (dois quinto), fixando a pena de finitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Justifico o aumento além do mínimo legal, porquanto neste crime foram utilizadas os dois critérios previsto no § 1o do artigo 158, do CP, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo como forma de intimidação e ameaça, o que no caso em concreto, causou maior temos à vítima e se tornou eficiente para a consumação do crime.”

Diante do todo exposto, nega-se provimento ao recurso de apelante CLEVERSON, mantendo inalterada a pena aplicada na sentença.

DO RECURSO DO RÉU MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE

A defesa do apelante MARCIRLEY, em suas razões, discorda da fundamentação utilizada na sentença que absolveu o recorrente do delito capitulado no art. 288, parágrafo único do CP (10 Fato), qual seja, no princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Alega que no presente caso o réu deve ser absolvido com base no art. 386, inc. I (estar provada a inexistência do fato) ou IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), do, e não pelo inciso VII, como proferiu a sentenciante de primeiro grau.

A importância da aplicação correta do art. 386 do CPP, cujos incisos dispõem sobre os fundamentos da sentença absolutória influenciará nos efeitos civis (coisa julgada) como é o caso dos incisos I e IV do artigo 386 ao contrário do inciso VII do mesmo dispositivo legal, em que não gera qualquer repercussão na seara cível.

A devida aplicação expressa a um dos incisos do art. 386 pode ser deduzida a partir do conteúdo da motivação da sentença absolutória, qual teria sido o fundamento que deu ensejo à absolvição do acusado.

No presente caso, analisada as provas dos autos, o juízo originário consignou a fragilidade do arcabouço probatório para a imputação da autoria no crime de associação criminosa (Fato 10).

Consignou a necessidade de uma união estável de indivíduos que, previamente arquitetados em grupo e de forma organizada
“...almejem praticar reiteradamente infrações penais da mesma espécie ou não...”
ao que vislumbrou
“...no caso versado não há provas do vínculo subjetivo imprescindível à caracterização do crime de associação criminosa, ou seja, não há provas concretas de que os réus (no mínimo quatro) tenham se unido de forma deliberada permanente e estável para a prática de crimes...”

Também, observou a juíza sentenciante que
“...as provas produzidas no caderno processual confirmam que alguns réus , de fato, se uniram para praticar cobranças decorrentes de dívidas de negociações entabuladas com a pessoa de Osvaldo Cirilo. Ocorre que ao que tudo indica o liame que unifica os réus decorre fundamentalmente de vínculo desprovido dos predicados da estabilidade e permanência e de tal contexto não tem o condão de proferir decreto condenatório... “

A diante completou a magistrada:
“
as testemunhas inquiridas e demais provas trazidas nos autos não trouxeram certeza necessária
da autoria criminosa. (...) tal situação somada
a ausência de provas suficientes produzidas em Juízo, referente a participação na prática do delito, gera dúvida razoável em favor dos réus, de modo que deve incidir na presente hipótese o princípio do in dúbio pro reo...”

Assim, ao contrário do que pretende a defesa, não houve prova categórica da inexistência do fato ou que o apelante não tenha concorrido para o crime, mas sim dúvida quanto a sua ocorrência.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, CLEVERSON MANGABEIRA DE SOUZA e MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022